Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O - Do Ofício no 421/2024/COORPRE (ID 57640698) Por intermédio do Ofício no 421/2024/COORPRE, o Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios, reitera os Ofícios no 729/2020 e 679/2019, datados de 13/05/2020 e 29/09/2019, respectivamente. A decisão emanada do Juízo da COORPRE, que acompanha os mencionados ofícios e vista por cópia no ID 57640700, p. 2, é do seguinte teor: Diante do conteúdo do pedido formulado pelo Ente Devedor às fls. 12/19, determino a suspensão do pagamento preferencial deferido às fls. 9/10, em benefício da credora FRANCISCA CUNHA ARAÚJO. Encaminhe-se o processo originário ao Juízo Natural, juntamente com cópia desta determinação e do aludido pleito (fls. 12/19). Aguarde-se decisão definitiva do Juízo de Origem. Após, certifique-se e retornem conclusos para as devidas providências. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2015 (grifos do original) Porém, compulsando detidamente a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL no 015398-74.2007.8.07.0000, verifico que não há necessidade de analisar a matéria objeto de questionamento (envolvendo a alegação de ocorrência de prescrição, suscitada pelo Distrito Federal em relação aos credores FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA pela primeira vez no ID 9741466). Na decisão de ID 24490834, datada de 31 de março de 2021, este Relator já havia determinado o cancelamento dos requisitórios relativos a FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA (requisição de pequeno valor de ID 9741441 e requisição de precatório de ID 9741442), em razão do reconhecimento de litispendência/coisa julgada. Naquela ocasião, até mesmo o SINDIRETA/DF havia concordado com o reconhecimento da “existência de litispendência/coisa julgada em relação a eles” [FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA]. Houve ainda o próprio pedido de cancelamento dos requisitórios. Por oportuno, segue transcrição de excerto da decisão de ID 24490834: Em relação à FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA, reconheço a existência de litispendência/coisa julgada em face a eles, conforme requerido pelo Sindicato autor na petição de ID 9741468, páginas 2 e 3, com o consequente cancelamento da requisição de pequeno valor de ID 9741441 e da requisição de precatório de ID 9741442. (...) Assim, cancelando a requisição de pequeno valor de ID 9741441 e a requisição de precatório de ID 9741442 relativas à FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA, prossiga-se ao procedimento de pagamento dos valores devidos a FRANCISCO DAS CHAGAS MELO e proceda-se ao levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 determinada na decisão de ID 9741687. Logo, por via transversa, mostra-se despicienda a discussão relativa a eventual prescrição dos referidos créditos inicialmente atribuídos a FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA. Determino que a Secretaria do Conselho Especial oficie ao Juízo da COORPRE, remetendo-se cópia integral da decisão vista no ID 24490834, a qual já determinou o cancelamento das mencionadas requisições e reconheceu a ocorrência de litispendência/coisa julgada em relação a ambos. Dos cálculos impugnados Há nos autos também controvérsia acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A parte exequente, nos IDs 46403819 e 51196405, discordou parcialmente dos cálculos apresentados pela Contadoria, aduzindo que: a) os honorários da execução não foram contabilizados; b) não foi estimado corretamente o valor do salário mínimo. Da leitura do que já foi processado, verifico que as últimas apurações efetuadas pela Contadoria Judicial se encontram encartados nos IDs 36194946 e 45449231. Desses cálculos, a parte exequente nos IDs 46403819 e 51196405 questiona dois pontos, a saber: a) os honorários da execução não foram devidamente contabilizados; b) não foi estimado corretamente o valor do salário mínimo. Há três manifestações técnicas da Contadoria Judicial: IDs 41758394, 47357092 e 56026916. Na derradeira, consta uma série de ocorrências a serem sanadas, que seguem transcritas: II – OCORRÊNCIAS 3. Esclarecemos que a planilha de ID 45449231 apresentada por este setor limitou-se a demonstrar os valores de honorários contratuais e renúncia para expedição de RPV com base nos valores calculados pelo exequente (ID 25283235), em atendimento à remessa de ID 35343120 que assim dispôs: “Nesta data, faço remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para ajustar o cálculo Id. 25283235 conforme determinado na decisão Id. 33094724, apresentando o destaque dos honorários contratuais sem atualização de cálculo (mesma data do cálculo homologado).” 4. Quanto à inclusão dos honorários de execução, suscitamos dúvida a esse juízo quanto à retificação do demonstrativo nesse ponto. 5. Quanto à alegação de “não ter sido estimado corretamente o valor do salário mínimo”, esta Contadoria prestou esclarecimentos ao ID 47357092, assim elevamos a matéria a apreciação desse juízo. Feito o panorama acima, convém determinar que os autos retornem à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos, incluindo-se os honorários de execução em 10% (dez por cento), conforme previsto no édito de ID 9741324, emanada deste Desembargador Relator. E, no que se refere ao valor do salário mínimo, convém fazer um histórico acerca do tema, que possui alguma complexidade, mas de fácil solução. O ponto controvertido consiste em definir se o valor do salário mínimo a ser adotado como base de cálculo da requisição de pequeno valor (RPV) é aquele vigente ao tempo da decisão que determinou a expedição do requisitório ou aqueloutro em vigor na data da expedição do requisitório. A redação original do art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019-CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, dispunha que os valores das obrigações de pequeno valor deveriam ser observados no momento da expedição da requisição judicial. A Resolução no 438/2021 -CNJ alterou o dispositivo mencionado acima e passou a prever que os valores definidos como requisição de pequeno valor deverão observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Também destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, submetido à sistemática da repercussão geral, entendeu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, foi submetido à consulta acerca da correta interpretação do art. 47, § 3o, da Resolução no 303/2019, daquele órgão. E a resposta foi formulada da seguinte forma: CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. Quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Consulta respondida nos termos do Parecer Técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC. (CNJ – CONS – Consulta – 0000621-21.2023.2.00.0000 – Rel. JOÃO PAULO SCHOUCAIR – 8a Sessão Virtual de 2023 – julgado em 02/06/2023, grifo nosso). A Portaria do Gabinete da Corregedoria no 23/2019 deste TJDFT, que regulamenta a expedição das requisições de pequeno valor (RPV) no âmbito dos Juízos de Primeiro Grau da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está inclusive em consonância com essa interpretação. Confira-se: Art. 2, § 1o: Para a classificação da obrigação como de pequeno valor, será considerado o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição. Logo, a Contadoria Judicial deverá adotar o atual valor do salário mínimo, já que ainda não houve a expedição de RPV ou Precatório para os exequentes em questão. Do pedido de compensação ou abatimento de valores indevidamente recebidos Na longínqua petição de ID 9741498, datada de 8 de maio de 2017, o SINDIRETA/DF informa que foi feito o pagamento indevido de honorários incidentes sobre o [então existente] crédito em favor de FRANCISCA CUNHA ARAÚJO. E, como houve declaração de litispendência/coisa julgada em relação ao crédito por ela até então perseguido, conforme já descrito na presente decisão, o sindicato pede a “compensação do referido valor com os honorários da execução devidos pelo Distrito Federal em razão da decisão de fls. 183/184”. O DISTRITO FEDERAL não concordou com o pedido de compensação, conforme petição de ID 9741509. Em seguida, a parte exequente então emprega o vocábulo “abatimento”, renova o pleito de manutenção dos valores, e afirma que o DISTRITO FEDERAL se equivocou “ao mencionar que o pedido de compensação seria em relação aos honorários de sucumbência devidos em razão da exclusão de Francisca Cunha Araújo sendo que o pedido de ‘abatimento’ é quanto aos honorários da execução em que o Distrito Federal foi condenado a pagar aos patronos do Exequente (...)” (ID 9741517). O DF, então, reiterou a discordância quanto ao pleiteado abatimento, em petição datada de05 de dezembro de 2017 (ID 9741527). Pois bem. Tendo em vista o extremo tempo entre os peticionamentos acerca do tema, determino a intimação do exequente e, em seguida, do executado, para se manifestarem quanto a esse pedido, mais uma vez, a fim de evitar a prolação de decisão considerada surpresa nesse tema. Determinação de ofício De ofício, determino também à Secretaria que inclua, no PJe, o nome de CLEUMA DE SOUSA MELO CARDOSO como interessada na presente execução, haja vista que também é sucessora do de cujus FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, conforme havia sido determinado na decisão de ID 53869685. A qualificação completa dela encontra-se nos documentos vistos no ID 51098214, p. 8/9. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador